Tribunal: TCU
Processo: 025.733/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7346/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.733/2022-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aurinete de Jesus Nunes Ferreira (XXX.295.672-XX); Eliane Sander Mansur (XXX.676.526-XX); Elisangela Alves Martins Lemos (XXX.171.982-XX); Felipe Sallas Santos Lima (XXX.829.272-XX); Flavia Feitoza Barroncas (XXX.002.822-XX); Francielma Cambraia Costa Dias (XXX.883.942-XX); Gabriel Evangelista Brito (XXX.928.212-XX); Maria Ines Oliveira da Silva (XXX.524.052-XX); Thiago Hipe da Costa (XXX.612.952-XX); Venira dos Santos de Deus (XXX.137.222-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.